Tribunal: TCU
Processo: 034.605/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2424/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.605/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Goncalves da Cruz (XXX.023.937-XX); Ana Claudia Andrade de Lima (XXX.442.367-XX); Ana Claudia Soares Goncalves (XXX.539.287-XX); Ana Paula Andrade de Lima (XXX.442.237-XX); Ana Paula Silva Luz (XXX.906.319-XX); Aurea da Silva Martins (XXX.748.097-XX); Bruna Andrade de Lima (XXX.442.397-XX); Daise Ana Vieira Leite (XXX.493.927-XX); Edjane Cristina Santos de Souza (XXX.877.754-XX); Erica Andrade Lima (XXX.442.297-XX); Fernanda Nunes Buerger (XXX.973.697-XX); Grace Anne Soares Goncalves (XXX.228.657-XX); Janaina Moreira da Costa (XXX.311.807-XX); Jorge Henrique Andrade de Lima (XXX.442.327-XX); Juliana Andrade de Lima (XXX.442.277-XX); Paloma Nunes Buerger (XXX.037.067-XX); Pedro Henrique Andrade de Lima (XXX.442.317-XX); Raieny Kelly Silva Santos (XXX.783.227-XX); Renata Kelly Silva Santos (XXX.862.477-XX); Roberta Caroline Sobreira Leite (XXX.076.847-XX); Rosane Cavalcante Pereira (XXX.929.317-XX); Sandra Cristina da Costa Silva (XXX.500.098-XX); Sueli Bezerra da Costa (XXX.955.748-XX); Terezinha de Farias Nunes (XXX.665.847-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.